Tribunal: STF
Processo: HC 237323
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ademir Lopes Rodrigues impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que aponta como coator “ato processual-administrativo que certificou antecipadamente o trânsito em julgado e comandou a devolução dos autos ao tribunal de origem”. 



    Sustenta, em síntese, erro na certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido no AREsp 2.332.904 AgRg-RE-AgRg, uma vez que o acórdão foi publicado em 15/12/2023 e o trânsito em julgado foi certificado em 20/12/2023. Aponta que “o prazo recursal mínimo contra a decisão de instância superior é de 5 dias (agravos), de modo que se encerraria no dia 24 de janeiro de 2024”.



    Requer, desse modo, a desconstituição do trânsito em julgado e a devolução integral do prazo recursal.



    É o relatório. Decido 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    A jurisprudência desta Suprema Corte entende que discussões referentes a pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, ministra Cármen Lúcia; HC 106.468/RJ, ministro Celso de Mello). 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal possui orientação de que não se revela admissível a utilização da ação de habeas corpus quando se pretende alegar irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 150.819 AgR, ministro Gilmar Mendes) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente